Tribunal: TJSP
Processo: 2218624-50.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de embargos: a inexistência de vícios no v. acórdão que julgou os primeiros embargos e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de embargos: a inexistência de vícios no v. acórdão que julgou os primeiros embargos e a insubsistência de qualquer vício apontado por ocasião dos primeiros embargos, obstam a admissão recursal dos segundos embargos. Embargos de declaração não-conhecidos.